Tribunal: STF
Processo: RHC 84640
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Crime militar. Julgamento por Conselho Especial 
   de Auditoria Militar. Nulidade. Inocorrência. Falta de 
   compromisso legal pelos juízes. Alegação não comprovada. 
   Absolvição. Ausência de prejuízo. Argüição extemporânea. 
   Preclusão. Inteligência do art. 505 do CPPM. Recurso a que se 
   nega provimento. Sobre não haver comprovação de que os juízes não 
   prestaram o devido compromisso legal antes do julgamento, a 
   absolvição do acusado pelo Conselho Especial afasta o alegado 
   prejuízo à defesa, e a argüição somente em sede de revisão 
   criminal faz preclusa a suposta nulidade.